Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701243-58.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: CLEISON DA COSTA SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente CLEISON DA COSTA SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juiz JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOA, requerendo a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva. O feito foi distribuído no plantão judicial. O pedido liminar foi indeferido (ID 80212528). Remetidos os autos à Relatora Natural. DECIDO. Mantenho a decisão liminar pelos seus próprios fundamentos. Requisitem-se as informações da autoridade coatora. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de janeiro de 2026 16:39:50. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora